Tribunal: TJBA
Processo: 8113481-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113481-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ENEIDE MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA, ANA CARTAXO BASTOS BARRETO, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

As matérias aduzidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Corte, inexistindo vícios que admitam a procedência dos aclaratórios.

2.

No caso, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada, tanto é que não aponta a existência de nenhum vício, razão pela qual o seu pleito não merece ser acolhido.

3.

Pontue-se que não se deve confundir a irresignação e discordância com a posição jurídica adotada com o chamado “erro material”. A fundamentação adequada, ainda que contrarie a posição jurídica da parte – como geralmente ocorre com um dos polos da demanda –, não representa qualquer espécie de vício.

4. O acórdão encontra-se íntegro e reflete o posicionamento jurídico com base nos autos. O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, mormente quando os fundamentos utilizados já são capazes de chegar a tal conclusão.

5.
Contudo, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e suficiente os fundamentos que embasam o reconhecimento do direito à paridade remuneratória, com extensão de gratificações GAF, CET e PDF, por sua natureza genérica, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.

6.
O voto condutor deixou claro que tais parcelas são vantagens de caráter geral, concedidas indistintamente aos servidores ativos, o que autoriza sua extensão aos inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8º, da CF/88, reafirmado pelas EC 20/1998 e 41/2003.

7.
Também foi devidamente examinada — e afastada — a alegação de violação ao art. 169 da CF, ressaltando-se que não se trata de criação de vantagem nova, mas de correção de pagamento indevidamente reduzido, situação que não atrai as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal.

8.
Observe-se que o embargante não identifica efetivo vício no julgado, limitando-se a pretender rediscutir a matéria, com intuito modificativo, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos.

9. A
pretensão de prequestionamento não legitima a oposição de embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. A decisão colegiada enfrentou o conteúdo jurídico das questões controvertidas com fundamentação bastante, o que é suficiente para o fim visado, sendo desnecessária a citação literal de todos os dispositivos invocados. À míngua de vício integrável, o pedido aclaratório não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

10. Em derradeiro, os litigantes têm o direito de obter esclarecimento das decisões judiciais que são proferidas em seu desfavor, sem que seja imposta a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8113481-15.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado MARIA ENEIDE MOREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.